Tribunal: TJMT
Processo: 1008022-89.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008022-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.113.538/0001-29 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME - CNPJ: 11.090.084/0001-18 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO VERBAL - SERVIÇOS PRESTADOS - COMPROVAÇÃO - FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, revelando-se desnecessária a forma escrita, bastando, apenas, a prova de tal prestação.

2. Os honorários advocatícios deverão ser arbitrados de maneira a remunerar, efetivamente, o trabalho realizado pelo causídico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008022-89.2021.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DA CUIABÁ/MT

APELANTE: KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

APELADO: FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

KONNTE - SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA - ME
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MMº Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que nos autos da Ação de Cobrança de Honorários (pretensão de arbitramento de honorários), proposta por
FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do apelante, julgou procedente o pedido formulado na exordial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Insurge-se o apelante contra a sentença, e, após tecer suas razões recursais, requer que seja dado provimento ao apelo a fim de reformar a r. decisão recorrida, para que seja julgado extinta a ação, devida

a inadequação da via e, caso não seja o entendimento, postula pela que seja julgado totalmente improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Defende o apelante que seja reconhecida a inadequação da via eleita, pois entende que o apelado deveria ter ajuizado um processo de conhecimento com o fim específico para reconhecer o serviço prestado e arbitrar um valor compatível com o serviço realizado, podendo ser realizado através de uma ação de reconhecimento e arbitramento de honorários advocatícios, e não por via de cobrança.

Sem razão o apelante.

Isto porque, embora tenha o autor denominado a ação como sendo de cobrança nada impede que o magistrado singular a receba como ação de arbitramento de honorários, haja vista que seguem o mesmo rito e o
nomem iuris
dado pelo autor é irrelevante, especialmente quando ao final postulou a condenação do réu em pagar a verba honorária mediante arbitramento judicial (ID n. 155924469 - pág. 4), portanto, a causa de pedir e pedido estavam adequados à ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Isso se deve à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade, da celeridade e da razoável duração do processo.

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada pelo apelante.

VOTO – M É R I T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, referente a regularização do contrato nº 2017.0030.01 (Energisa) e para o recebimento extrajudicial dos valores devidos pelos serviços de vigilância que a Ré havia prestados no ano de 2018 junto ao aludido contrato nº 2017.0030.01 firmado com a Energisa, sendo pactuado verbalmente o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente aos honorários advocatícios.

A parte requerida, ora apelante, por sua vez, aduziu que o autor em 18/12/2018, peticionou administrativamente perante a Energisa, porém, a referida petição não surtiu efeito nenhum, uma vez que

o cadastro junto a Energisa só foi regularizado após o pagamento do débito fiscal e envio das certidões em 19 de fevereiro de 2019.

Neste aspecto, verifica-se ser indiscutível que o autor prestou serviços de advocacia extrajudicialmente perante a Energisa.

Além disso, em momento algum, o apelante afirma que os serviços não foram prestados pelo apelado, porém, aduz que o serviço prestado não surtiu efeito.

Tem-se, outrossim, que a obrigação do profissional não é a de resultado.

Nesse sentido:

"Não é obrigado o advogado a aceitar o patrocínio de uma causa, mas, se firmar contrato com o cliente, assume obrigação de meio, e não de resultado, já que não se compromete a ganhá-la, nem a absolver o acusado. A obrigação é defendê-lo com o máximo de atenção, diligência e técnica, sem qualquer responsabilidade pelo sucesso ou insucesso da causa."
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª edição. Atlas. 2012, p. 431).

Assim, deve ser mantido o valor da condenação fixado pelo julgador singular, vez que considerou o trabalho executado pelo requerente, de modo a assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seu constituinte, ora apelante.

DISPOSITIVO

Com tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR E NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se inalterada a decisão recorrida..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023